Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-76.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA CADASTRO DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DE MULTA. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito não acarreta a condenação em danos morais, se demonstrada a existência de inscrição anterior, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O pedido de aplicação de multa ao Apelado em razão de descumprimento de decisão liminar proferida na origem deve ser direcionado, inicialmente, ao Juízo competente para processar o cumprimento da sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.